Tribunal: TJDFT
Processo: 0725384-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EXPRESSA. CAPÍTULO QUE EXCLUIU UM DOS RÉUS DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ARGUIÇÃO COMO PRELIMINAR DA APELAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Constitui título executivo judicial a sentença que contempla expressamente a condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência em virtude da exclusão de um dos réus do polo passivo da demanda.
II. A sentença pode se decompor em capítulos decisórios com as respectivas partes dispositivas, independentemente do posicionamento formal de cada um deles dentro da sua estrutura processual.
III. Não há obrigatoriedade de publicação integral da sentença, segundo o artigo 205, § 3o, do Código de Processo Civil.
IV. Eventual vício na intimação da sentença deve ser arguido como preliminar da apelação, nos termos do artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e desprovido.